Tribunal: CARF
Processo: 10510.722847/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.722847/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.464 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
ADEMIR DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA. EFEITOS.
As decisões emanadas pela Justiça do Trabalho não vinculam a autoridade
administrativa tributária.
STF. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na sistemática da repercussão
geral deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE
A RENDA.
Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos
pelopagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do imposto apurado além das
exclusões feitas no acórdão de impugnação, também os valores relativos aos juros
compensatórios, devendo ser observado o novo rateio dos honorários advocatícios.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.722847/2011-11
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.464 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722847/2011-11

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 5/8, ano-calendário 2008, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa
jurídica decorrentes de ação trabalhista no valor de R$ 142.090,15.
Em impugnação apresentada à fl. 2, o contribuinte alega que os rendimentos
recebidos em questão são isentos do imposto de renda, que assim são considerados os valores
recebidos de FGTS e sua atualização e os de caráter indenizatório e sua atualização.
A DRJ/CTA julgou procedente em parte a impugnação, conforme Acórdão 06-
52.062 de fls. 70/74, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS DE AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA DOS RENDIMENTOS.
TRIBUTAÇÃO PROPORCIONAL.
Os rendimentos advindos de ação trabalhista devem ser proporcionalizados em relação à
natureza jurídica a que se referem, não compondo a base de cálculo do ajuste anual os
isentos e não tributáveis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Consta do voto do Acórdão de Impugnação que foram excluídos dos rendimentos
tributáveis os relativos a FGTS, aviso prévio e indenização de incentivo à aposentadoria,
totalizando R$ 31.444,18 de parcelas isentas, devendo ser excluído 19,3826% da tributação e
proporcionalizados os honorários advocatícios. Concluiu que o rendimento omitido era de R$
86.733,37, reduzindo o imposto suplementar devido para R$ 16.645,39.
Cientificado do Acórdão em 14/7/15 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 77), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 10/8/15, fls. 83/128, que contém, em síntese:
Alega que os cálculos que nortearam a formatação da prestação de contas anual
foram baseados nos cálculos determinados pelo TRT da 20a Região, em 4/3/2008 e 31/10/2008,
quando da liberação dos alvarás judiciais.
Pede que seja reconsiderado o julgamento, conforme documentos que apresenta:
sentença judicial ou acordo homologado, alvarás judiciais, demonstrativo de cálculos e
recebimentos e retenções, detalhamento de retenção do IR, planilha de cálculos das verbas
elabora pelo advogado e acatada pela Justiça do Trabalho, notas fiscais comprovando o
pagamento de honorários.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.464 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722847/2011-11

INTRODUÇÃO
Da análise do documento de fls. 17/19 e fl. 104, vê-se que a fiscalização
considerou todo o valor recebido como rendimento tributável, no valor atualizado até a data dos
alvarás e excluiu o valor total dos honorários advocatícios.
O contribuinte, na impugnação, afirma que os valores considerados pela
fiscalização como tributáveis são de caráter indenizatório, especificando somente o FGTS.
A DRJ, analisando a documentação juntada, constatou a existência de parcelas a
serem excluídas da tributação: FGTS, aviso prévio e indenização de incentivo à aposentadoria.
Excluiu os valores e proporcionalizou o valor dos honorários advocatícios.
No recurso, o contribuinte juntou os documentos relacionados à ação trabalhista e
pede a reconsideração do julgamento.
De fato, o contribuinte, exceto quanto ao FGTS, não especifica quais são as
verbas de caráter indenizatório. Apresenta alegação genérica afirmando que o valor tido como
tributável se refere a verbas de caráter indenizatório.
A DRJ, acatando a alegação, excluiu os valores de FGTS, aviso prévio e
indenização de incentivo à aposentadoria.

MÉRITO
Afirma o recorrente, que os cálculos que nortearam a formatação da prestação de
contas anual foram baseados nos cálculos determinados pelo TRT da 20a Região.
Cabe esclarecer que as indicações da natureza tributária das verbas contidas em
processos da Justiça Trabalhista não vinculam a Administração Fazendária. O efeito, na parte
que obriga ao Fisco, se restringe às denominações das verbas e seus valores, e não à natureza
tributável de cada uma delas, por ser matéria estranha à competência da Justiça Trabalhista, que,
nesse caso, apenas desempenha tarefa de natureza administrativa, para dar cumprimento à
legislação tributária, que determina a retenção e recolhimento do correspondente imposto de
renda quando do pagamento das verbas trabalhistas ao beneficiário.
Há que se atentar que o imposto retido na fonte, no caso dos rendimentos
tributáveis obtidos acumuladamente, é mero adiantamento. Tais rendimentos devem ser
submetidos ao ajuste anual, quando, então, se apurará o imposto devido, compensando-se os
valores retidos.
A determinação judicial, no caso, somente se aplica no âmbito das partes do
processo trabalhista, empregado e empregador, e se circunscreve ao imposto a ser retido na fonte
sobre os rendimentos que estavam sendo discutidos, não à declaração de ajuste anual (DIRPF) do
contribuinte, que é a origem do lançamento e, em relação à qual, não há qualquer
pronunciamento da Justiça do Trabalho.
A decisão judicial não determinou, tácita ou expressamente, que a Receita Federal
devesse observar, quando da fiscalização da DIRPF do impugnante, as naturezas tributárias que
foram usadas para a retenção do imposto.
Assim, não há qualquer elemento vinculante na decisão judicial que impeça a
Administração Tributária de aplicar a classificação da natureza tributária das verbas deferidas de
acordo com a interpretação que faz da legislação tributária vigente.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.464 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722847/2011-11

Ademais, a retenção do imposto de renda na fonte, efetuada com fulcro no artigo
7o, I, da Lei 7.713/88 e no art. 46 da Lei 8.541/92, tem a natureza de mera antecipação do
imposto devido, cujo valor definitivo deve ser apurado por meio da declaração de ajuste anual do
IRPF, conforme previsto no artigo 7o da Lei 9.250/95.
Desse modo, ainda que se tenha decidido na justiça do trabalho a base de
cálculo da retenção do imposto de renda, o beneficiário do rendimento (no caso, a pessoa
física) não se exime da obrigação de oferecer os rendimentos à tributação na declaração de
ajuste anual do IRPF e recolher o saldo de imposto a pagar eventualmente apurado.
Assim, mesmo tendo recebido comprovante da fonte pagadora, o valor ali
constante serviu apenas para cálculo da antecipação do imposto a ser retido na fonte.
Deve o contribuinte, pautando-se na legislação tributária aplicável, elaborar sua
DAA, informando corretamente os valores recebidos como tributáveis, tributáveis
exclusivamente na fonte e isentos.
Na hipótese de declaração incorreta, a administração tributária deve rever de
ofício o lançamento efetuado, a teor do art. 149 do CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.

NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS RECEBIDOS
Nos documentos de fls. 17/19 consta que parte do valor recebido se refere a juros.
Sobre a tributação dos juros compensatórios, tema de repercussão geral no 808, o
STF fixou a seguinte tese: “Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora
devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.464 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722847/2011-11

A não incidência do tributo sobre os juros devidos refere-se a quaisquer
pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba que está sendo paga.
Desta forma, conforme dispõe o art. 62 do Ricarf, acima transcrito, referida
decisão deve ser aqui reproduzida.
Sobre a questão, o Parecer SEI No 10167/2021/ME esclarece que a tese definida
aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso.
O Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 152, de 3/5/16, dispõe que:
Art. 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Logo, deve ser excluído da base de cálculo do lançamento os valores recebidos
decorrentes da reclamatória trabalhista a título de juros compensatórios.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para excluir da base de cálculo do imposto apurado, após as exclusões feitas
no acórdão de impugnação, também os valores relativos aos juros compensatórios, devendo ser
observado o novo rateio dos honorários advocatícios.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 138
DF CARF MF
Original